Tribunal: TJMT
Processo: 1024355-68.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024355-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIR EFIGENIA DA SILVA - CPF: 251.108.372-87 (RECORRENTE), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024355-68.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Nair Efigenia da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇA DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A instituição financeira que não traz aos autos a autorização da autora ou da empresa que legitimidade a cobrança é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legalidade de tais descontos, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.
Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tais fatos configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois devidamente observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A Corte Especial pacificou, nos EREsp n. 1.413.542/RS, com modulação para avenças de direito privado, que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. No caso concreto, o Recorrente não possuía autorização para realizar os descontos de seguro no benefício previdenciário da autora, logo contrariou a boa-fé objetiva, não merecendo reparos a devolução em dobro destes descontos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE para
1)
Determinar o cancelamento da cobrança no valor discutida nos autos, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) ao dia, limitado a R$ 1.000,00 ( mil reais) para o caso de descumprimento, Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer

- Súmula 410 STJ;
2)
Condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 1.118,40 (mil cento e dezoito reais e quarenta centavos), já calculado de forma dobrada, a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% (
um por cento
), a.m. e, correção monetária (
INPC
), a contar do vencimento.
3)
Condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C.)
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024